Tribunal: TJSP
Processo: 2043362-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços - Compra e venda de criptomoedas – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043362-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIO
MATEUS DA SILVA, são agravados ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS
LTDA., ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVOÇO DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO
E
DE
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e FABRÍCIO SPIAZZI SANFELICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.721
Agravo de Instrumento no 2043362-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 38a Vara Cível
Ação Cível no 1011369-67.2020.8.26.0100
Agravante: Flávio Mateus da Silva
Agravadas: Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda. e outras
t
EMENTA: Prestação de serviços - Compra e venda de
criptomoedas
Ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos morais - Decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita ao autor - Reforma - Cabimento -
Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa
natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do
CPC.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio
Mateus da Silva em razão da r. decisão copiada às fls. 225/226, proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer promovida em face de "Atlas
Serviços em Ativos Digitais Ltda." e outras (não citadas), que indeferiu os
benefícios da gratuidade de justiça ao autor.
Aduz, em síntese, que faz jus à benesse legal mediante
alegação de pobreza e com supedâneo nos documentos juntados aos autos,
ao que requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão
recorrida.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação das agravadas para apresentarem contraminuta, eis
que ainda não citadas.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Os artigos 98, “caput”, e 99, §3o, do atual Código de
Processo Civil, estabelecem que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”. “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Verifica-se dos presentes autos que o agravante, pessoa
natural, declarou-se pobre na acepção jurídica do termo desde a exordial, e
isso é o quanto basta para comprovar, ainda que momentaneamente, a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
A gratuidade de justiça tem como fito garantir acesso à
jurisdição àqueles que se mostram, mesmo que momentaneamente,
incapazes de arcar com as custas judiciais e honorários de advogado, sendo
certo que o critério legal para a concessão do benefício não é informado
por situação de miserabilidade ou de indigência, mas sim pela ideia de
insuficiência de recursos, vale dizer, se o orçamento do interessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta os custos da demanda, sem que tal importe em prejuízo de seu
sustento.
Nesse
sentido:
“EMENTA
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA: “Desnecessidade de comprovação da carência de meios
ou de encargos familiares - Suficiência da simples declaração do
requerente na hipótese de não serem apontados nos autos elementos
objetivos que indiquem a existência de recursos para o suporte das
despesas processuais Agravo provido.” (TJSP - Agravo de instrumento
n° 990.10.245865-2 - Relator Des. Correia Lima - j. 27.09.2010)
Registre-se, ainda, que não existem nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
tal como exigido pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, certo
que o agravante alegou ser músico e estar desempregado, bem como
comprovou ser devedor de vultosa quantia junto a instituição bancária,
conforme documentos de fls. 234/236.
Insta salientar, porém, que a revogação do benefício pode se
dar a qualquer tempo, caso seja verificado que o beneficiário não preenche
os requisitos necessários para sua concessão.
Ante ao exposto, confiro provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28804
Agravo de Instrumento no 2043362-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Flávio Mateus da Silva
Agravados: Atlas Serviços Em Ativos Digitais Ltda., Atlas Proj Tecnologia
Ltda,
ATLAS
SERVICES
-
SERVOÇO
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO
E
DE
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e FABRÍCIO SPIAZZI SANFELICE
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso, para
negar-lhe provimento, mantendo a r. Decisão.
O I. Relator entendeu que os documentos apresentados pelo
agravante são suficientes para a concessão da gratuidade.
Entretanto, penso diferente.
O art. 98 do CPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, desde que demonstrada a incompatibilidade entre sua situação e o ônus
financeiro do processo.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício da justiça gratuita
deve ser concedido considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal benefício,
portanto, depende de prova superveniente e irradiante em relação aos
pressupostos da gratuidade.
Nesse sentido, destaco regra que prevê o indeferimento do pedido
quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o). Logicamente, a contrario
sensu, apurando-se a presença de elementos de prova que evidenciem os
pressupostos legais, o benefício deve ser concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Calcada nessas premissas, entendo que os pressupostos legais não
foram preenchidos. O agravante, em verdade, não apresentou até agora qualquer
documento capaz de retratar sua capacidade econômica atual. Somente uma
declaração unilateral narrando sua situação financeira precária (fls. 161 da
origem).
Essa documentação, certamente, é insuficiente. Fora-lhe concedido
prazo para instruir o pedido a contento (fls. 177/178 da origem), porém, deixou
transcorrer o prazo na inércia. Deveria ter apresentado DIRPF, extratos bancários
e de cartão de crédito, CTPS, etc. No entanto, manteve apenas a defesa de sua
declaração, desvinculada de qualquer substrato probatório.
Em contrapartida, a situação que o levou a ajuizar a ação milita em
desfavor de sua tese. Ora, o agravante diz ter sofrido um prejuízo de
aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em função de investimentos
realizados junto às agravadas. Naturalmente, que dispõe de vultosa quantia para
investir levanta, no mínimo, suspeitas quanto à alegação de miserabilidade.
Destarte, divirjo do I. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo a r. Decisão agravada.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1132EBC2
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113D4FCA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2043362-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.